Tribunal: STF
Processo: Rcl 53456
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O reclamante Flavio Marcio de Sousa Oliveira ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada afrontou a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, todas de relatoria do ministro Marco Aurélio. 



    Conforme exposto no ato reclamado, foi negado o direito de recorrer em liberdade ao reclamante sob os seguintes fundamentos (grifei):



    [...]subsistem os fundamentos e requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva de [...], FLÁVIO MÁRCIO DE SOUSA OLIVIERA, [...] especialmente considerando a gravidade concreta das condutas (organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo, o quantitativo de pena imposto e o fato de o artigo 105 da Lei de Execuções Penais exigir, para início de cumprimento da reprimenda, que os sentenciados estejam presos). Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: AgRg no RHC 124481, HC 305865, HC 325468 e HC 215262. 



    Bem ainda, para os réus [...] acrescento, ainda, o fato de serem reincidentes. Além disso, noto que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão preventiva estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, introduzidas pela Lei 12.403/2011, se afiguram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, mormente diante do receio de reiteração delitiva. Assim, MANTENHO a segregação cautelar decretada e NÃO PERMITO AOS SENTENCIADOS [...], FLÁVIO MÁRCIO DE SOUSA OLIVEIRA, [...] recorrerem em liberdade. Expeçam-se as competentes guias de recolhimento provisórias, a serem encaminhadas ao Juízo da Execução Penal competente.



    É o relatório.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.



    Alega-se que a decretação de prisão preventiva pela autoridade reclamada teria o condão de violar o decidido na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, em que se vedou a chamada execução provisória da pena, qual seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Entretanto, como bem evidenciado na decisão impugnada, houve a manutenção da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena, nos termos dos julgados invocados como paradigma.



     



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO.



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 38.181 AgR/PR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator